Tribunal: TJPA
Processo: 0829595-53.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829595-53.2019.8.14.0301

APELANTE: MARINA DE SOUZA LEAL

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 75 DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85. INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV). PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE ANTES DE 2021. ATO JURÍDICO PERFEITO (ART. 6, §1 DA LEI Nº 12.376/10). RECEBIMENTO DE VALORES DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a autora alega que é pensionista de seu marido Iracildo Paes Leal, já falecido, recebendo os valores pelo IGEPREV. Relata que desde o falecimento de seu marido recebe o valor total de sua remuneração, e que em 19/11/2018 foi surpreendida com uma notificação do IGEPREV informando que estaria recebendo valores a mais e que seriam descontados a partir de janeiro de 2019.

Sobreveio sentença para determinar a improcedência da exordial, visto que os valores recebidos precisam ser ressarcidos aos cofres públicos.

Irresignada, a pensionista interpôs recurso de Apelação Cível para reformar o Julgado. Contudo, em sede de recurso, a relatora competente confirmou o
decisum
.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso de Agravo Interno para afirmar o equívoco no decisum proferido pela relatora e em suas razões recursais sustenta que o art. 75, §4º da Lei Estadual nº 5.152/85 é incompatível com o preceituado com o art. 1, III e art. 100, §4 da Constituição Federal (CF), por haver natureza alimentícia. Além disso, o MS 31244 do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tema 531 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) afirmaram no mesmo sentido a facultação da cobrança.

Em apreciação do recurso, verifico que este não merece prosperar, visto que a ação fora ajuizada em 30/05/2019, antes da revogação do referido artigo. O que atrai o entendimento do Ato Jurídico Perfeito disposto no art. 6, §1 da Lei 12.376/10 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Dessa forma, a beneficiária concordou na época no recebimento dos valores durante o trâmite processual administrativo. Logo, deverá arcar com o ônus e o bônus, dispostos na época.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARINA DE SOUZA LEAL
contra a Decisão Monocrática proferida por esta relatora na
APELAÇÃO CÍVEL
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 75 DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85
ajuizado pela
agravante
em face do
IGEPREV e do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da demanda, a autora alega que é pensionista de seu marido Iracildo Paes Leal, já falecido, recebendo os valores pelo IGEPREV. Relata que desde o falecimento de seu marido recebe o valor total de sua remuneração, e que em 19/11/2018 foi surpreendida com uma notificação do IGEPREV informando que estaria recebendo valores a mais e que seriam descontados a partir de janeiro de 2019.

Afirma que recebeu os valores a título de boa fé, e que se houve algum equívoco ou demora no procedimento administrativo por culpa do IGEPREV não pode ser penalizada. Requer a suspensão dos descontos e a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº 5.251/85, art. 75 §4º.

Contudo, o Juízo julgou improcedente os pedidos feitos pela autora.

Irresignada, a autora interpôs apelação cível requerendo a reforma da decisão, alegando inconstitucionalidade do art. 75 § 4º da Lei 5.251/85, alegando que a diminuição repentina de seus valores a receber afronta a dignidade da pessoa humana.

O IGEPREV apresentou contrarrazões alegando que a Lei 5.251/85 confere aos dependentes do militar o direito de receber seu salário até que seja devidamente processada a pensão, no seu devido valor, podendo ser descontados valores supostamente pagos a mais. Por fim, pugna pela possibilidade de enriquecimento sem causa da recorrente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau pediu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

Em Decisão Monocrática, a relatora julgou pelo improvimento do recurso, visto que a recorrente estava recebendo todos os valores devidos sem questionar, contudo, quando cobrada, esta ajuizou a presente ação para não restituir dos valores recebidos a mais.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso de Agravo Interno para afirmar o equívoco no
decisum
proferido e em suas razões recursais sustenta que o art. 75, §4º da Lei Estadual nº 5.152/85 é incompatível com o preceituado com o art. 1, III e art. 100, §4 da Constituição Federal (CF), por haver natureza alimentícia. Além disso, o MS 31244 do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tema 531 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) afirmaram no mesmo sentido, facultando a cobrança desses valores.

Após devidamente intimado, o IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os argumentos e pugnou pela manutenção do julgado, em razão do duplo pagamento configurar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, 885 e 886 Código Civil (CC). Ademais, ainda informa que a Lei Complementar Estadual nº 39/02 regulamentou o Novo Regime Previdenciário dos Servidores Estaduais em seu art. 41 dispõe sobre a obrigatoriedade da devolução em até 6 (seis) parcelas, em caso de recebimento indevido de benefício.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código De Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no regimento interno do tribunal, nos termos do inciso viii do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “D”, do Regimento Interno Do Tribunal De Justiça Do Estado Do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso. dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC C/C art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre os valores recebidos a mais durante o procedimento administrativo para determinar a concessão do benefício de pensão por morte de Policial Militar.

Destaco que o Agente Público faleceu no dia 26/05/2017, por conta disso sua companheira, ora a recorrente Sra. Maria de Souza Leal protocolou Processo Administrativo para adquirir a pensão por morte.

Ocorre que o Estado do Pará possuía até 2021 na Lei 5.251/85 a possibilidade de recebimento de valores a titulo de beneficio, sem antes de realizada a contabilização correta dos valores a receber, no decorrer do aguardo de Decisão do IGEPREV.

Assim, após a procedência do pedido, o IGEPREV poderia descontar valores do benefício recebido a título de compensação pela diferença entre o cálculo final com o benefício provido de forma antecipada, nos termos do art. 45, §4º da mesma norma.

Senão Vejamos:

Art. 75 - A Pensão Policial-Militar destina-se a amparar os beneficiários do Policial-Militar falecido ou extraviado e será paga conforme o disposto em legislação específica.

(...)

§ 4° - A remuneração a que faria jus, em vida, o Policial Militar falecido será paga aos seus beneficiários habilitados até a conclusão do processo referente à Pensão Policial Militar, compensados,
posteriormente, eventuais valores pagos a maior até a efetiva concessão do benefício.

Compulsando os autos, verifico que a Demanda fora ajuizada 30/05/2019 quando ainda estava válido o dispositivo e aceito pela recorrente. Mesmo assim, está se insurgiu quando foram contabilizados valores pagos indevidamente em momento posterior.

Dessa feita, destaco a ocorrência do
Ato Jurídico Perfeito
realizado a partir da aceitação do recebimento de valores, mas sabendo posteriormente da possibilidade de sua devolução, nos termos do art. 6, §1º da Lei nº 12.376/10 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro):

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.

Logo, em obediência ao
Ato Jurídico Perfeito
verifico se tratar de texto expresso de lei, e a legalidade da referida lei não foi questionada em nenhum momento por qualquer ADI, sendo perfeitamente recepcionada pela Constituição Federal de 88.

Para a convivência pacífica e harmoniosa em sociedade é necessário que princípios básicos do direito sejam respeitados, dentre eles o equilíbrio patrimonial entre as partes. Digo isto, pois assiste razão o recorrido quando leva o princípio geral do enriquecimento sem causa, uma vez que a previsão é expressa no sentido do recebimento dos valores, e na possibilidade de ressarcimento dos valores recebidos a maior. Ademais, resta evidente nos autos que a apelante não reclamou por receber valores a maior, mas tão somente quando teria que devolvê-los aos cofres públicos, de acordo com a previsão legal.

Nesse contexto, concordamos com a tese de enriquecimento sem causa, caso não ocorra a restituição prevista em lei.

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/09/2024